Tribunal: TJSP
Processo: 2251197-15.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000691094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2251197-15.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante HK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, é
embargado LACTALIS DO BRASIL - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE LATICINIOS LTDA..
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2251197-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22121 - MCC
2
Voto no 22121
Embargos de Declaração no 2251197-15.2019.8.26.0000/50000
Embargante: HK Distribuidora de Produtos Alimentícios Eireli.
Embargado: Lactalis do Brasil Comércio, Importação e Exportação de Laticínios
Ltda.
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recurso que se limitou a
afrontar a solução adotada e externar divergência para com ela,
visando sua reforma - Multa por ato atentatório à dignidade da
justiça fixada em percentual coerente com a subtração dos bens
que servem de garantia à execução e dentro do limite legal,
redução descabida. Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios deduzidos em face do V. Acórdão de
fls. 21/24 do agravo de instrumento, assim ementado: “ATO ATENTATÓRIO À
DIGNIDADE DA JUSTIÇA - Bens adjudicados que não foram entregues ao credor -
Ônus de indicar o paradeiros dos bens que recai sobre o devedor, seja porque
depositário do bem, seja por dever de boa-fé processual, insculpidos no artigo 77, IV,
do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.”
Aduz o embargante, em síntese, ser omisso o V. Acórdão quanto ao
exacerbado percentual da multa aplicada, sendo de rigor o conhecimento do presente
recurso para colmatação da lacuna, por não haver qualquer fundamentação a demonstrar
a necessidade da aplicação da penalidade no seu patamar máximo.
Dispensada a contraminuta em atenção aos princípios da celeridade e
economia processual.
É o relatório.
Não prosperam os presentes embargos declaratórios, dotados de caráter
confessadamente infringente do julgado, limitando-se a externar discordância para com
as razões de decidir do V. Acórdão e fugindo ao escopo integrativo da via recursal
empregada.
Como constou do V. Acórdão embargado, trata-se na origem de ação de
Execução de Título Extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de
dívida (fls. 59/64 da origem), onde a executada reconheceu ser devedora da importância
de R$452.303,69, a qual deveria ser paga por meio de dação em pagamento de seis
automóveis de sua propriedade. Todavia, após a assinatura da confissão da dívida, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2251197-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22121 - MCC
3
devedora alienou os veículos. Determinada a citação às fls. 67, em 24.10.2017.
Efetivado bloqueio dos veículos pertencentes à executada, pelo sistema Renajud (fls.
72/75), os quais restaram positivos, com exceção daquele emplacado sob no
EMU5972/SP, que se encontrava registrado junto ao CNPJ/MF no01.145.6530/0001-21.
Tentada a citação postal no endereço fornecido pela agravante no instrumento particular
de confissão de dívida, restou negativa, sendo a motivação mudança (fls. 82), sendo
positiva a diligência às fls.93, juntado o aviso de recebimento em 27.07.2018. Em
17.08.2018, foi apresentada exceção de pré-executividade (fls.94/103), a qual, após o
contraditório, foi rejeitada (fls. 127), sob o fundamento de estar a execução instruída
com título certo, líquido e exigível, bem como de que a prova de que cumpriu a
obrigação de entrega dos veículos compete à executada, porque negativa para a
exequente, além do mais, o contrato contém cláusula muito clara e está assinado por
duas testemunhas. Qualquer outra discussão somente seria analisada por meio de
embargos do devedor, caso opostos tempestivamente, porque as matérias não podem ser
conhecidas de ofício pelo juízo. Requereu a credora a adjudicação dos veículos (fls.
130), sendo a devedora intimada para indicar o seu paradeiro em 10 dias, sob pena de
cometer ato atentatório à dignidade da justiça, com multa de até 20% sobre o valor da
execução (fls.131), em 20.02.2019. Pugnou a credora por nova intimação à recorrida e
aplicação da multa por ato atentatório (fls. 138), pedido esse que restou deferido pelo
Magistrado às fls.139, em 12.07.2019. Note-se aguardou-se providência do devedor
pelo prazo de 05 (cinco) meses, de modo que, restou comprovada a contumácia do
executado em atender à ordem judicial.
Limitou-se o recorrente apenas a discordar da decisão recorrida, sem
nada comprovar, não trazendo provas contundentes de suas alegações, não
comprovando o pagamento do débito, tampouco o cumprimento da determinação
judicial. Como de geral conhecimento, o fato alegado e não provado é o mesmo que
fato inexistente, conforme antiga máxima expressa no seguinte brocardo jurídico
"allegatio et non probatio quasi non allegatio."
No mais, os motivos do convencimento do Relator se encontram
devidamente esposados no decisum, indicando o recurso mera contrariedade do litigante
ante o julgamento do recurso, além da intenção de ser reavaliada a controvérsia, o que
não se revela possível no âmbito dos embargos.
No que toca ao percentual de 20%, coerente com a subtração dos bens
pelo devedor após garantirem a execução e dentro do limite legal, não merecendo
redução.
Diante do exposto, rejeita-se o recurso de embargos de declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2251197-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22121 - MCC
4
MENDES PEREIRA
Relator